Tribunal: STJ
Processo: 5689170-92.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804352 - GO (2024/0437259-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - SP180953
JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - SP254095
AGRAVADO
: ANDRE ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - SP448113
RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - GO060135
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL
CARACTERIZADO. ATRASO EXCESSIVO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "o mero atraso na
entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo
necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
2. Entretanto, o atraso expressivo extrapola o mero inadimplemento
contratual, sendo passível de indenização por danos morais. Precedentes.
3. Na hipótese, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem (superior
a 12 meses, após o período de tolerância), é legítima a condenação em danos
morais.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 26857251-6bd8-4e89-981e-c41f0742211f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 26857251-6bd8-4e89-981e-c41f0742211f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804352 - GO (2024/0437259-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - SP180953
JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - SP254095
AGRAVADO
: ANDRE ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - SP448113
RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - GO060135
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL
CARACTERIZADO. ATRASO EXCESSIVO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "o mero atraso na
entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo
necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
2. Entretanto, o atraso expressivo extrapola o mero inadimplemento
contratual, sendo passível de indenização por danos morais. Precedentes.
3. Na hipótese, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem (superior
a 12 meses, após o período de tolerância), é legítima a condenação em danos
morais.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SPE MIRANTE
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl.
479):

CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO ENTREGA BEM IMÓVEL.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 83/STJ.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
ATRASOEXCESSIVO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado
(fls. 352-353):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS
PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA
DO
EMPREENDIMENTO.
INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR.
SENTENÇA
RECORRIDA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
INDENIZAÇÃO
EQUIVALENTE
ÀS
ARRAS
OU
SINAL.
INOCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O
PEDIDO FORMULADO E O ARBITRAMENTO.
TAXAS DE FRUIÇÃO, CONDOMÍNIO E DÉBITOS DE
IPTU.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO.
INDENIZAÇÃO
EQUIVALENTE
ÀS
ARRAS
E
AO DANO MORAL. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
MANUTENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM
FAVOR
DO
CONSUMIDOR.
CUMULAÇÃO
INDEVIDA COM AS ARRAS. PRECEDENTES DO STJ.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO
CONTRATUAL.
1. Nas demandas em que se pretende a restituição de
valores a título de comissão de corretagem, tratando-se de
inadimplemento contratual causado pelo promitente
vendedor, o prazo prescricional inicia após a resolução, não
se aplicando a prescrição trienal. Precedentes do STJ.
2. Os valores de entrada estipulados no contrato – arras,
sinal e princípio de pagamento – compõem o preço pago
pelo empreendimento. Correspondência entre o pedido de
restituição da totalidade dos valores pagos e da fixação de
indenização de arras, afastando-se a alegação de sentença
extra petita.
3. Não incidência da taxa de fruição, porque não
comprovada a ocupação do imóvel pela adquirente.
Ausência de demonstração da existência de débitos ou da
realização de pagamentos que justificassem a retenção de
débitos de IPTU e taxa de condomínio.
4. Não obstante o descumprimento do contrato não seja
fato hábil a configurar dano moral indenizável, o atraso na
entrega do empreendimento, neste caso, supera o mero
aborrecimento. O valor da indenização por danos morais
não comporta alteração quando observado, na sentença, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Não verificação de bis in idem entre as indenizações
equivalentes às arras e aos danos morais, pois a primeira se
restringe à devolução dos dispêndios pecuniários, enquanto
a segunda visa reparar o patrimônio imaterial do lesado
6. O Superior Tribunal de Justiça entende pela
impossibilidade de cumulação da cláusula penal
compensatória com a perda das arras. Na hipótese, ainda
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

que haja previsão contratual da multa penal e que o
inadimplemento pelo promitente vendedor possa ensejar a
inversão da cláusula penal em favor do consumidor,
verificada a proibição da dupla condenação a mesmo título.
7. Em se tratando de ilícito contratual, cuja avença foi
celebrada na vigência da Lei n. 13.786/2018, sendo a
promitente vendedora quem deu causa à rescisão do
contrato, o termo inicial para o cálculo dos juros de mora
deve ser a data da citação.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
EM PARTE.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, a agravante alega que "é plenamente possível
realizar a análise da decisão do Tribunal Estadual, sem que, para tanto, se volte aos
primórdios da demanda ou que seja necessário um mergulho no contexto fático-
probatório dos autos, basta reconhecer o erro da justificativa do acórdão que
fundamentou o reconhecimento do dano moral" (fl. 488).
Aduz, ainda, que "O contexto fático é incontroverso e dispensa o mergulho
no caderno processual para a análise da matéria já consolidada por esta C. Corte que já
afirmou que '... o descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de contrato de
compra e venda somente autoriza a condenação por dano moral se houver ofensa ao
direito da personalidade, de modo que não basta a frustração da expectativa no prazo de
entrega da obra, pelo período de um ano, como ocorreu na espécie'" (fl. 488).
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada e o consequente
provimento do recurso especial.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 495-502.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Discute-se nos autos a ocorrência de dano moral indenizável em razão de
atraso na entrega de imóvel.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o mero atraso na entrega do
imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade"
(AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
Entretanto, o atraso na entrega de imóvel por longo período de tempo pode
configurar causa de dano moral indenizável.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOALÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "o
mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo
moral indenizável, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento
indenizável por sua gravidade" (AgInt no AREsp n.
2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
3. Entretanto, o atraso expressivo, como ocorrido no caso
dos autos, extrapola o mero inadimplemento contratual,
sendo passível de indenização por danos morais.
Precedentes.
4. Hipótese em que a data prevista para entrega do imóvel
era 30 de junho de 2017, com tolerância de 180 dias.
Contudo, "o imóvel adquirido sequer chegou ao final de
sua construção e, muito menos, foi entregue ao autor" até a
presente data. Lesão extrapatrimonial caracterizada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.707.342/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
7/4/2025
DJEN de
.)
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. SÚMULA 7
/STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATO DE
TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DANOS
MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/2015.
2. O Tribunal de origem rejeitou a tese de ilegitimidade
passiva de uma das rés, porque, segundo se observou "dos
documentos carreados aos autos", ela "figurou de fato na
realização do negócio jurídico realizado com a autora, visto
que sua logomarca aparece estampada na documentação".
A reforma desse entendimento demandaria o reexame das
provas dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. O Tribunal de origem, ao julgar a tese de excludente de
responsabilidade, reputou que a suspensão da emissão do
habite-se do empreendimento, apesar de ter derivado de
ordem judicial, caracterizou fortuito interno, evento
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

inerente às atividades do empreendedor. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega
do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso,
alcançando longo período de tempo, pode ensejar o
reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl
no AREsp 676.952/RJ, Relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
3/4/2023
5. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega
do bem (aproximadamente nove meses, após o período de
tolerância), é legítima a condenação das promitentes-
vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral,
pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência
de mero inadimplemento contratual.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
.)
26/10/2023

No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, o atraso foi
superior a 12 meses, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias. É o que se extrai
do seguinte trecho (fls. 360-361):
Da conduta da promitente vendedora - inadimplemento
contratual decorrente da ausência de entrega do
empreendimento, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, e
ausência de conclusão da obra no prazo de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias - decorre dano moral a ser
indenizado.

Destaco os limites da obrigação firmada entre as partes no
instrumento contratual em discussão: a) Celebração
contratual em
; b) Prazo limite para a entrega do
23/02/2019
empreendimento de 36 (trinta e seis) meses; c) Prazo de
tolerância de 180 (cento e oitenta dias) úteis para a entrega
do empreendimento.
Todavia, conforme constatado na sentença, “até hoje não
há notícia nos autos que a obra foi entregue” (mov. 73).
[...]
Devida a indenização, passo à análise do quantum.

Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema,
uma vez que não existem critérios mínimos e máximos
predeterminados
para
balizar
a
quantificação
da
indenização do dano moral, a jurisprudência tem se
orientado no sentido de respeitar o valor fixado na instância
singular
quando
observados
os
parâmetros
da
proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, orienta-se a Súmula 32 deste Tribunal: “A
verba indenizatória do dano moral somente será modificada
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

se não atendidos pela sentença os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor
da condenação”.

Na hipótese, pontuo que o atraso na entrega do
empreendimento foi superior a 12 (doze) meses, bem como
que, nos termos da sentença recorrida, a situação de
incerteza pela qual vivenciou o comprador supera o mero
aborrecimento, visto que “ afeta direito fundamental de
moradia, a par de colocar em risco investimentos e
segurança patrimonial” (mov. 73).

Portanto, a verba indenizatória fixada na sentença, a saber,
R$ 3.000,00 (três mil reais), cumpre, com razoabilidade e
proporcionalidade, as três finalidades precípuas da
condenação (ressarcitória, reparatória e compensatória),
além de guardar consonância com a jurisprudência deste
Tribunal.

Logo, forçoso reconhecer que no caso em concreto configurou-se a lesão
extrapatrimonial.
Ademais, a modificação do acórdão recorrido esbarraria no óbice da
Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp n. 2.456.343/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
11/9/2024
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 88831738-b98f-47b9-b102-a7859f459acb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.352 / GO
Número Registro: 2024/0437259-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
568917092 56891709220228090051
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - SP180953
JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - SP254095
AGRAVADO
: ANDRE ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS : RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - SP448113
RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - GO060135
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - SP180953
JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - SP254095
AGRAVADO
: ANDRE ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS : RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - SP448113
RODRIGO PEDREIRA ALVES RODRIGUES - GO060135
TERMO
Documento eletrônico VDA50754944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 934845e0-7eb6-4892-a49e-5ac7b3108fd9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 934845e0-7eb6-4892-a49e-5ac7b3108fd9